Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-75.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001022-75.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TARCIMAR COENE - CPF: 419.851.681-20 (RECORRIDO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO E EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VISTORIA REALIZADA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade.

2.

Fatura emitida muito acima da média de consumo.

3.

Vistoria realizada, com registros fotográficos que tornam incontroversa a existência de vazamento interno.

4.

Evidenciada a existência de irregularidade interna, após o ponto de entrega (hidrômetro). Instalações internas de responsabilidade do consumidor.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos que determinou o refaturamento da fatura 10/2022.

Em suas razões, em síntese, aduz que não havia irregularidade na medição e que o valor está acima da média em decorrência de vazamento interno, o que não é atribuível à empresa.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001022-75.2023.8.11.0006

Polo Ativo

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Polo Passivo

TARCIMAR COENE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

-
Incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica

Esta Turma Recursal possui o firme posicionamento segundo o qual as ações revisionais de energia elétrica/água, como regra, não ostentam complexidade e são passíveis de apreciação no âmbito dos juizados especiais, consoante o conjunto probatório, como análise do histórico, entre outros. À guisa de exemplificação:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO E DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES EM CRÉDITO NA FATURA - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2. No caso houve prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pela recorrente. 3. Cobrança que se mostra indevida, dá ensejo ao deferimento da obrigação de fazer, nos termos da sentença. 4. Partindo da premissa de que o débito fora declarado inexistente, indevido o pedido contraposto, bem como o pleito de devolução/compensação de valores em crédito na fatura do autor. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021947-15.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

Nesse aspecto, o Enunciado n. 54/FONAJE dispõe que:
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

A par disso, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

Motivo por que voto por rejeitar a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem. No caso, em que pese a narrativa autoral, certo é que, consoante documentos/registros fotográficos juntados com a inicial, o aumento do registro se deu por vazamento interno, após o medidor.

Logo, em que pese a recorrida defenda anomalia no sistema de medição instalado no local, certo é que as provas juntadas demonstram a ocorrência de vazamento interno, após o ponto de entrega, portanto, de sua responsabilidade o reparo e o desperdício.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL –
TERMO DE REVISÃO DE FATURA EM RAZÃO DE VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL – JUNTADA NO RECURSO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR
– REVISÃO DAS FATURAS REALIZADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2. Do mesmo modo, não há de se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa. Ademais, a juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

3.
In casu
, a requerida apresentou Termo de revisão de faturas em razão de vazamento interno assinado pela reclamante, corroborando, assim, que as faturas em excesso fora em razão do desperdício de água na unidade.

4. A concessionária tem a responsabilidade pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor.

5. Assim, a constatação de vazamento na parte interna da residência não pode excluir a responsabilidade do consumidor e onerar a concessionária por consumo excessivo que não deu causa.

6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em danos morais.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000227-49.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - FATURAS COM VALORES QUE DIVERGEM DO HISTÓRICO DE CONSUMO DA UNIDADE - VAZAMENTO NA INSTALAÇÃO INTERNA DO IMÓVEL -EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - RECURSO DESPROVIDO.

Indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, não há como reconhecer a nulidade da sentença, eis que proferida em consonância ao disposto no art. 93, inciso IX da CR/88.

As provas são suficientes para concluir que o aumento do consumo se deu por vazamento interno na residência da autora, o que é, inclusive, corroborado pelo fato de que, após o reparo do defeito, o consumo voltou à taxa média anterior ao vazamento.

(N.U 1002319-38.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024